Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO PREEXISTENTE. JUNTADA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. DESCONTO POSTERIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. VALOR SIGNIFICATIVO DA PRESTAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, no montante de R$ 9.600,00, já incluída a dobra legal. Expõe que as partes celebraram operação de crédito consignado n. 555270169 em 21/12/2015, no valor de R$ 171.709,55 (cento e setenta e um mil, setecentos e nove reais, cinquenta e cinco centavos), a ser quitada em 96 parcelas de R$ 4.800,00, por meio de desconto em folha de pagamento. A parte recorrida recebeu por meio de DOC no Banco Regional de Brasília o valor de R$ 165.917,73 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais, setenta e três centavos). Aduz que o contrato foi liquidado por boleto em 28/01/2016, quando a parte recorrida pagou as parcelas 02 a 96. Todavia, devido a uma falha no processamento de baixas, houve o desconto em folha da parcela n. 02. No entanto, afirma não inexistir ato ilícito a lhe ser atribuído, pois restituiu o valor correspondente em 14/03/2016, conforme comprovante de TED inserido no bojo do recurso inominado. Assim, sustenta a inexistência de dever de restituir o valor cobrado, ainda menos em dobro, porquanto resolveu prontamente a situação. Pela mesma razão, afirma inexistir dano moral a ser compensado. Outrossim, reputa excessivo o valor arbitrado e defende que os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir a partir da data do arbitramento. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação, fixando-se os juros de mora a partir da data do arbitramento.

II. Recurso próprio (ID 25717970), tempestivo, com preparo regular (ID 25717971). Contrarrazões apresentadas (ID 25717976).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório.

V. No caso, o documento inserido no bojo da peça recursal não configura documento novo, como estatuído no artigo 435 do Código de Processo Civil. Apresentado apenas em sede recursal documento preexistente, inexistindo impedimento para a apresentação da prova em momento oportuno, sujeita-se a parte aos efeitos decorrentes da preclusão, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do Estatuto Processual Civil. Ademais, a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados com a peça recursal.

VI. Por conseguinte, deve prevalecer o que restou decidido na sentença quanto à inexistência de prova da restituição da parcela n. 2 do contrato mútuo com pagamento consignado em folha.

VII. Assim, tem-se que a própria parte recorrente admite que por falha no processamento de baixas houve o indevido desconto em folha de pagamento da parte recorrida após a quitação do contrato (ID 25717970 - Pág. 3). O documento denominado “Relatório de Ressarcimento”, acostado com a contestação (ID 25717207) não comprova que o valor foi depositado em conta da parte recorrida. Destarte, devida a repetição do indébito, cabendo a dobra estatuída no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente engano justificável para que a parte recorrente não tenha realizado a restituição.

VIII. O desconto de parcela de valor significativo (R$ 4.800,00) diretamente em folha de pagamento realizado após a quitação do contrato configura dano moral, ante a angústia a que se submete o consumidor diante da repercussão negativa em seu planejamento financeiro. Precedentes: (Acórdão 1279109, 07058019320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1123316, 07006689820188070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XII. No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, consoante a orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça, no caso de responsabilidade contratual o termo ‘a quo’ é a data da citação (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

XIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.